Tribunal: STF
Processo: RE 87447
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
DUPLICATA NÃO ACEITA. TEM FORÇA EXECUTIVA, PARA OS EFEITOS DO ARTIGO
585, VII, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A DUPLICATA NÃO ACEITA
QUE PREENCHA OS REQUISITOS A QUE ALUDE A PARTE FINAL DO CAPUT DO
ARTIGO 15 DA LEI 5.474, DE 18 DE JULHO DE 1968 (COM AS MODIFICAÇÕES
DO DECRETO-LEI 436, DE 27 DE JANEIRO DE 1969). AINDA RECENTEMENTE,
EM 9.3.77, O PLENÁRIO DO STF, REFORMULANDO SUA JURISPRUDÊNCIA,
PASSOU A ENTENDER QUE DUPLICATA QUE PREENCHA ESSES REQUISITOS E
TÍTULO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO LIQUIDA, E, PORTANTO, HABIL PARA
FUNDAMENTAR PEDIDO DE FALÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.